Tribunal: STJ
Processo: 1034153-67.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719730 - MT (2024/0303732-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015
CONFIGURADA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ACÓRDÃO
ESTADUAL OMISSO QUANTO A PONTO ESSENCIAL AO DESLINDE
DA CONTROVÉRSIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
SUPRIR OMISSÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO
RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Fica configurada a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal
, apesar de devidamente provocado, não
a quo
fundamenta consistentemente o acórdão recorrido e não se manifesta sobre
tema essencial ao deslinde da controvérsia de modo a esgotar a prestação
jurisdicional.
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a existência de omissões
acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais, se acolhidas,
poderiam alterar o resultado do julgamento, ocasiona o provimento do recurso
especial por omissão.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/09/2025
08/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:44:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 49bcf414-56da-4e47-aab6-8bfb39506d30

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719730 - MT (2024/0303732-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015
CONFIGURADA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ACÓRDÃO
ESTADUAL OMISSO QUANTO A PONTO ESSENCIAL AO DESLINDE
DA CONTROVÉRSIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
SUPRIR OMISSÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO
RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Fica configurada a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal
, apesar de devidamente provocado, não
a quo
fundamenta consistentemente o acórdão recorrido e não se manifesta sobre
tema essencial ao deslinde da controvérsia de modo a esgotar a prestação
jurisdicional.
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a existência de omissões
acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais, se acolhidas,
poderiam alterar o resultado do julgamento, ocasiona o provimento do recurso
especial por omissão.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 2.197-2.207), interposto por BANCO BRADESCO S.
A., contra decisão (fls. 2.189-2.193), desta relatoria, que conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, sob os seguintes fundamentos:
a) rejeitada a suscitada afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal de
Justiça analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia dando-lhes robusta e devida
fundamentação;
b) aplicação das Súmulas 5 e 7, ambas do eg. STJ, no tocante à ofensa ao art. 22, §
2o, da Lei 8.906/94; e
c) as referidas Súmulas também obstam o apelo nobre pela alínea "c" do permissivo

constitucional.
Nas razões recursais, BANCO BRADESCO S/A afirma, em síntese, que, "(...) ao
contrário do que entendeu esta douta Relatoria, não é possível afirmar, com a devida vênia, que
Documento eletrônico VDA49832748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:02:05
Código de Controle do Documento: c1d0fc83-5e2b-4c1a-a147-8422db5c39d9

não houve violação ao art. 1.022 do CPC. Isso porque não foi enfrentada a principal omissão
suscitada pelo agravante: a de que toda a discussão de direito nos autos deriva do fato de que o
contrato firmado entre os litigantes não é um contrato por êxito, persistindo o Tribunal local na
franca violação ao art. 22, §2o do EOAB e na equivocada invocação de jurisprudência distinta
" (fl. 2.199 - destaques no original).
deste STJ
Aduz, também, que o apelo nobre não esbarra nas Súmulas 5 e 7 do STJ, na medida
em que, "(...) apesar do contrato firmado entre o escritório GALERA MARI e o BRADESCO, o
Tribunal local desconsiderou a natureza do contrato entabulado entre as partes, aduzindo que o
contrato de prestação de serviços jurídicos teria remuneração estabelecida essencialmente pelo
êxito, o que não corresponde à realidade que se tem na presente demanda, representando
" (fl. 2.202 - destaques no original).
verdadeiro error iuris
Assevera que "(...) é fácil notar que o objetivo do recurso especial do agravado não
passa nem de longe pela verificação da pertinência fática dos argumentos utilizados pelo acórdão
para decidir como decidiu. O que se propõe, de forma objetiva, é justamente a necessidade de
que o Tribunal local, valorando as provas produzidas nos autos de maneira adequada, possa

julgar a demanda de forma condizente com o contexto do contrato entabulado entre as partes"
(fl. 2.202 - destaques no original).
Defende, ainda, que "(...) o dissenso jurisprudencial foi bem evidenciado e uma vez
que as pretensões do agravante não demandam reanalise dos fatos e das provas dos autos,
imperioso que seja reformada a decisão agravada nesse ponto, admitindo-se o regular
" (fl.
conhecimento do recurso especial, também com fulcro na alínea ‘c’, do art. 105, III, da CF
2.207).
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o recurso
levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Intimado, GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS apresentou impugnação
(fls. 2.214-2.222) pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes as argumentações colocadas no presente recurso.
Melhor compulsando os autos, à vista das presentes razões recursais, verifica-se que
merece prosperar a alegação relativa à negativa de prestação jurisdicional.
Assim, exercendo juízo de retratação, dou provimento ao agravo interno para
reconsiderar a decisão agravada.
Ato contínuo, passo a novo exame do feito.
Historiam os autos que GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora
agravado, ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios em face do BANCO
BRADESCO S/A, ora agravante, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de
serviços advocatícios.
Documento eletrônico VDA49832748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:02:05
Código de Controle do Documento: c1d0fc83-5e2b-4c1a-a147-8422db5c39d9

O il. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT julgou procedentes os
pedidos para condenar a instituição financeira agravante ao pagamento de R$ 80.000,00
, a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados nas duas ações
(oitenta mil reais)
objeto da lide. A título elucidativo, transcreve-se o seguinte excerto da r. sentença (fls. 1 - 4):
"É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, o que é
demonstrado tanto pelo contrato de prestação de serviços jurídicos (ID
94460025), como também pelos serviços prestados nos processos n. 0018175-
58.2008.8.11.0041,
da
Comarca
de
Cuiabá/MT,
n.
0832187-
07.2018.8.14.0301,
da
Comarca
de
Belém/PA
e
n.
0000374-
27.2002.8.11.0046, da Comarca de Comodoro/RO.
É certo também o fato de que o réu dispensou os serviços do autor de
forma unilateral, como demonstra a notificação de comunicação de rescisão
contratual acostada no ID 94460039.
(...)
No que concerne aos pagamentos dos honorários, a cláusula 6 e seus
subitens, prevê:

'6. Por todos os serviços prestados objeto deste ‘contrato’, as partes
ajustam que o Contratante pagará a Contratada exclusivamente os
valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a
modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.
6.1 (i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste
‘contrato’, a Contratada deverá apresentar mensalmente ao Contratante,
entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos
serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo
remunerados, indicando individualmente os dados dos casos
acompanhados, para validação pelo Contratante, que após autorizará a
Contratada a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último
dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem
apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal
apresentada.
[...]
6.20(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou
sucumbência, pertencem à Contratada e em razão do ‘Beneficio
Financeiro’ que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou
reduzirá os esforços da Contratada para a realização de acordo e
recebimento do credito pelo Contratante.
[...]
6.22 (i) Ao término de cada ano civil, a Contratada deverá adotar as
medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários
devidos em decorrência deste ‘contrato’ sejam objeto de solicitação de
para que este possa efetivá-lo e, assim, aspagamento ao Contratante
partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;'
(...)
As alterações realizadas nos aditivos (IDs 94460026/94460028/94460030
/94460032/94460035/94460037) tratam sobre valores de honorários,
tratamento de dados, não ocorrendo alterações substanciais ao contrato
primitivo.
(...)
As cláusulas contratuais demonstram que o autor recebia pequenos valores,
de acordo com peças processuais ajuizadas, protocoladas, assim como
limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a
remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do
crédito em favor do réu.
Resta, portanto, demonstrado que é assegurado ao autor, ao final de cada
demanda, o recebimento de honorários de recuperação final de crédito em
favor do réu, ou seja, decorrente do proveito econômico experimentado pelo
banco.
Com a rescisão contratual unilateral e antecipada, o autor se viu
impossibilitado em continuar com a prestação dos serviços e de buscar um
Documento eletrônico VDA49832748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:02:05
Código de Controle do Documento: c1d0fc83-5e2b-4c1a-a147-8422db5c39d9

melhor e satisfatório resultado ao banco, visando o recebimento de honorários
ao final das causas patrocinadas. Em nosso ordenamento jurídico, a prestação
de serviços está regulamentada pelos artigos 593 a 609 do Código Civil,
sendo que o seu 594 dispõe:

'Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode
ser contratada (grifo nosso)

(...)
Como se infere das lições supra, a remuneração é inerente ao contrato de
prestação de serviço.
E, tratando especialmente da prestação de serviços advocatícios, o Estatuto
da Advocacia disciplina em seu art. 22, o qual foi recentemente alterado:
(...)
O réu traz aos autos termos de quitação no intuito de comprovar que nada
deve ao autor. Entretanto, o termo de quitação de honorários, datado de
, anexado no ID 96665858 - Pág. 2, se refere a quitação dos
31/05/2016
honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores a
:
31/12/2015

'Pelo presente e por ser expressão da verdade, o escritório Galera Mari e
Advogados Associados S/S, [...], neste ato devidamente representados
por seus sócios administradores nos termos do seu Contrato Social, dá
ao Banco Bradesco S/A e todas suas empresas integrantes do seu
conglomerado econômico, coligadas e afins, a mais ampla, total, geral e
irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for,
quer no presente ou futuro, renunciando assim ao direito de qualquer
reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e
demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços
jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2015, nos termos da
Cláusula 16.2 do instrumento contratual firmado entre as partes.'

A cláusula 16.2, prevê:

'16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo Contratante em
decorrência deverão de atos praticados antes da vigência deste
‘contrato’ ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em
até 60 (sessenta) dias da data deste ‘contrato’, para que todos os
honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo Contratante e,
assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o
acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a
Contratada deverá apresentar ao Contratante uma declaração de
quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de
serviços anteriormente firmados, outorgando ao Contratante a mais
plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a
Contratada ao direito de qualquer discussão futura.'

Ou seja, os horários que eram devidos antes dessa data (31/12/2015),
foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.
Os demais termos, datados de
,
e
, se
31/03/2017 23/04/2018
10/03/2020
referem a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019, e todos fazem referência à
cláusula 'da quitação de honorários' (cláusula 6.22). Referida quitação anual,
prevista na clausula 6.22, não se refere aos honorários decorrentes do
benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que o
escritório autor atuou, mas aos que foram antecipados anualmente durante a
tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula volumetria '6.7'.
Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos
serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo também que o
contrato prevê que o Contratado receberia honorários ao final de cada
demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor do
Contratante, assim como os de sucumbência.
Logo, como a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios
ocorreu antecipadamente, o autor ficou impedido de receber tais honorários.
Documento eletrônico VDA49832748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:02:05
Código de Controle do Documento: c1d0fc83-5e2b-4c1a-a147-8422db5c39d9

Para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a
relativização da regra contratual de honorários, a fim de evitar o
locupletamento indevido.
Se prevalecer a regra originariamente pactuada, haverá afronta aos
princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e locupletamento
ilícito. Afinal, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, impedindo o
autor de atuar no feito, de modo a alcançar os melhores resultados, assim
como receber efetivamente em decorrência de créditos revertidos em favor do
réu.
O arbitramento dos honorários aqui não fere o pactuado, haja vista que a
rescisão de forma unilateral impediu o autor de participar e receber honorários
na recuperação final do crédito pelo réu. Impediu também de atuar para o
implemento das condições favoráveis ao bom deslinde das cobranças
/execuções, devendo neste caso o cliente assumir o ônus de remunerar o
advogado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que o
rompimento do contrato de prestação de serviços pelo cliente, impedindo o
advogado de patrocinar a causa até o fim, autoriza o arbitramento de
honorários, na proporção dos serviços prestados.
(...)
Demonstrada a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios
ao caso em apreço, passo a análise do valor a ser arbitrado.
O autor pede que os honorários advocatícios sejam arbitrados de acordo
com a redação do art. 22, § 2o do Estatuto da OAB, verbis:
(...)
No entanto, o contrato firmado entre as partes estipula um limite na
cláusula '6.6 Teto Honorários', que em seu aditivo prevê o montante máximo
de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) de
honorários a serem pagos ao final.
Logo, não há como este juízo fixar os honorários entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o proveito econômico, como disciplina o art.
85, §2o do CPC, eis que ultrapassaria o teto contratualmente previsto.
A par disso, o valor deve ser fixado por apreciação equitativa, como impõe
o § 8o do art 85 do CPC, e considerando o tempo, o grau de zelo e os serviços
prestados, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
Por este processo o autor busca receber os honorários devidos pelos
serviços executados nas ações de execução n. 0018175-58.2008.8.11.0041, da
Comarca de Cuiabá/MT, n. 0832187-07.2018.8.14.0301, da Comarca de
Belém/PA e n. 0000374-27.2002.8.11.0046, da Comarca de Comodoro/RO,
cujo valor atual do crédito do réu nas referidas ações é de R$ 8.156.089,34,
R$ 900.105,69 e R$ 1.043.905,37.
O autor patrocinou referidas ações com zelo e dedicação, promovendo as
diligências necessárias ao bom deslinde do feito, assim como na busca de
bens para a satisfação do crédito.
Levando-se em consideração os serviços prestados, o lapso de tempo, a
natureza da ação e o momento em que ocorreu a rescisão, bem como o teto
contratualmente previsto, fixo os honorários em R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO
PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO esta ação de arbitramento
de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS
ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S. A., para condená-lo ao
pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescido de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo
índice INPC a partir da data deste julgamento."

Inconformado, BANCO BRADESCO S/A interpôs apelação (fls. 1.509-1.546),
tendo o TJ-MT negado provimento, afastando as alegações recursais: rejeitou a nulidade da
sentença por julgamento
; afastou as preliminares de inépcia da inicial e falta de
extra petita
interesse de agir; entendeu que "restou, pois, demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda
Documento eletrônico VDA49832748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:02:05
Código de Controle do Documento: c1d0fc83-5e2b-4c1a-a147-8422db5c39d9

que parcial, e que a conclusão somente não ocorreu em razão do rompimento unilateral do
(fl. 1.773).
contrato pela instituição bancária aqui apelante"
Apontando a existência de omissões, BANCO BRADESCO S/A opôs embargos de
declaração. Por sua vez. o eg. TJ-MT, ao analisar os embargos de declaração, incorreu em
omissões relativas aos documentos apresentados pela parte, especialmente termos de quitação e
renúncia dos honorários.
De acordo com o embargante/recorrente, o contrato que embasa a lide, em suas
cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, prevê o pagamento dos honorários pelos serviços prestados -
independentemente de haver êxito ou não, pois esta é a remuneração pelo trabalho de
distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido.
Ainda, segundo o embargante/recorrente, o acórdão deixou de observar que: "a) o
trabalho realizado na ação fora simples e ordinário, limitando-se à busca de bens pelos sistemas
disponíveis no Judiciário; b) o embargado/recorrido já recebeu o que lhe era devido pelos
serviços prestados com remuneração estipulada, nos termos da cláusula 6, destacadamente da
(fl. 1.716 - destaques no
; c) não houve recuperação de crédito nas ações até hoje"
cláusula 6.7
original).
Por sua vez, da leitura das decisões das instâncias ordinárias, verifica-se que, pelo
contrato celebrado entre as partes, a contraprestação pelos serviços advocatícios desenvolvidos
pelo escritório agravado era condicionada ao atingimento de marcos contratuais específicos.
Ademais, segundo consta do acórdão recorrido, o contrato previa quitações
periódicas, obrigando o escritório a apresentar, anualmente, um relatório de quitação de
honorários ao banco. Esse mecanismo tinha por finalidade atestar que todos os valores devidos
haviam sido pagos, impedindo futuras reivindicações com base nos mesmos serviços.
Diante desse contexto, a controvérsia deve ser resolvida com base na verificação do
cumprimento das cláusulas contratuais e dos termos de quitação firmados, não havendo que se
falar em arbitramento de honorários se o escritório agravado já tiver recebido o que lhe era
devido, com base nas disposições contratualmente previstas.
Cumpre registrar que, embora a jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação
de arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de serviços
advocatícios, visando proteger o profissional que não recebeu os honorários devidos, não parece
que se permita o uso indevido dessa ação para casos em que há contrato escrito celebrado entre
as partes, prevendo forma específica de remuneração, bem como provas de efetiva quitação de
valores devidos.
Assim, se o escritório agravado já foi remunerado de forma proporcional e
antecipada pelos serviços prestados e já deu quitação ao Banco Bradesco, não haveria que se
falar em arbitramento de honorários.
No caso, o TJ-MT parece ter desconsiderado o contrato celebrado entre as partes,
bem como os termos de quitação anexados à contestação, entendendo que os honorários
deveriam ser arbitrados não de acordo com o contrato firmado entre as partes, mas, sim, levando
em consideração o disposto no artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/94, o qual prevê, expressamente, que
apenas
.
"na falta de estipulação ou acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial"
Documento eletrônico VDA49832748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:02:05
Código de Controle do Documento: c1d0fc83-5e2b-4c1a-a147-8422db5c39d9

Desse modo, nota-se que, ao analisar os embargos de declaração do Banco Bradesco,
o TJ-MT não decidiu fundamentadamente acerca das alegações do embargante - ora agravante -
no sentido de que haveria obscuridade e contradição no acórdão recorrido quanto às disposições
contratuais e termos de quitação, decidindo o recurso sob fundamento genérico.
Diante disso, tendo em vista que o TJ-MT não se manifestou sobre questões
relevantes mencionadas pela parte agravante, está caracterizado vício na prestação jurisdicional,
motivo pelo qual deve ser anulado o acórdão proferido no julgamento dos embargos de
declaração, devolvendo-se os autos à origem para que sejam analisadas as omissões,
obscuridades e contradições apontadas.
Confiram-se, por oportuno, os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO.
EFETIVA OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
1. Identificado um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, cabível a
anulação do acórdão para que a instância revisora o extirpe do julgamento.
(...)
"
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.558.751/DF, Relatora Ministra MARIA
, DJe de
)
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA
29/2/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, AO RECONHECER A NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM,
DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA REJULGAMENTO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Manutenção da decisão agravada, a qual determinou o retorno dos autos
à Corte de origem, para que haja efetiva emissão de juízo de valor acerca
dos argumentos apresentados pelo ora agravante nos embargos
declaratórios opostos em face do acórdão proferido em sede de apelação. (...)
"
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.582.246/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI,
, julgado em
, DJe de
)
QUARTA TURMA
4/12/2023
7/12/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73.
OCORRÊNCIA. OMISSÃO DE TEMA ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal
local acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a
apreciar a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema,
cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência do art. 535
do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015), a fim de anular o acórdão
recorrido, para que o Tribunal a quo supra a omissão existente.
2. A Corte de origem rejeitou os aclaratórios sem tecer nenhum comentário,
de forma específica e fundamentada, quanto à matéria suscitada pela parte
Documento eletrônico VDA49832748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:02:05
Código de Controle do Documento: c1d0fc83-5e2b-4c1a-a147-8422db5c39d9

recorrente, imprescindível à composição da lide, razão pela qual os autos
devem retornar à instância a quo, para que seja apreciada a tese
apresentada.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
"
exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.118.760/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado em
, DJe de
)
QUARTA TURMA
30/10/2023
9/11/2023

Dessa forma, está caracterizada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC suscitada pela
parte ora agravante em seu recurso especial, ante a omissão da colenda Corte de origem em
examinar fundamentadamente a questão suscitada – o que enseja a anulação do v. acórdão que
julgou os embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente, bem como o retorno dos
autos ao eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para que promova o novo
julgamento dos declaratórios, como entender de direito, sanando a omissão ora reconhecida.
Outrossim, é mister acrescentar que, em razão do reconhecimento da preliminar de
negativa de prestação jurisdicional, fica prejudicado o exame das demais questões articuladas
nas razões recursais.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo, para dar provimento ao recurso especial, a
fim de anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar, por conseguinte, a remessa
dos autos ao eg. Tribunal de origem para que, novamente, aprecie as razões recursais, como
entender de direito, sanando a omissão aqui verificada, ficando prejudicadas as demais questões
trazidas no recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49832748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:02:05
Código de Controle do Documento: c1d0fc83-5e2b-4c1a-a147-8422db5c39d9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.719.730 / MT
Número Registro: 2024/0303732-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10341536720228110041
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50333962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:39:04
Código de Controle do Documento: 1e954dd7-ff08-4bc0-9468-fbd9db566a76

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:39:04
Código de Controle do Documento: 1e954dd7-ff08-4bc0-9468-fbd9db566a76